Tribunal: TJMT
Processo: 1002354-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002354-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[A. V. S. L. D. M. - CPF: 056.113.401-48 (APELANTE), SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO), JEAM LAURENTINO DE MELO - CPF: 725.497.421-68 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA CANDIDA DE SOUZA - CPF: 378.730.081-34 (ADVOGADO), EUZE MARCIO SOUZA CARVALHO - CPF: 173.362.441-49 (APELADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JEAM LAURENTINO DE MELO - CPF: 725.497.421-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUZE MARCIO SOUZA CARVALHO - CPF: 173.362.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR DESÍDIA MÉDICA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA DOENÇA EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE EXAMES – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO – LAUDO PERICIAL – SEM COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
No presente caso, tanto pelo laudo pericial, quanto pelo laudo complementar, não há como assegurar que o agravamento da doença suportado pela Recorrente poderia ter sido evitado com a realização precoce dos exames de radiografia e hemograma completo.

2.
Não há elementos suficientes nos autos que possam identificar com clareza e certeza que a doença e as complicações suportadas pelo Requerente, decorram de falha na prestação dos serviços oferecidos pelo pronto atendimento da clínica da Requerida, bem como por imprudência, negligência ou imperícia do médico plantonista (terceiro interessado), de modo que a responsabilidade civil não restou configurada.

3.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
A. V. S. L. D. M.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais por Desídia Médica no 1002354-74.2020.8.11.0041
, proposta em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (art. 98, §3o do CPC).

A parte Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo (id. 235653756) sustentando, em síntese, que a r. sentença não se ateve ao fato de que
“mesmo atendendo a autora pela segunda vez em menos de 4 (quatro) dias, o médico Euze Marcio Souza Carvalho não ouviu as queixas da criança e o relato da mãe, não prescreveu o antibiótico por segurança e nem solicitou exames clínicos”
, baseando sua tese em respostas do Perito a quesitos dos Laudos Periciais acostados aos autos.

Os Apelados apresentaram contrarrazões, a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(id. 235653759) pugnou pelo desprovimento do apelo e o terceiro interessado EUZE MARCIO SOUZA CARVALHO (id. 236385651), sustentou a preliminar de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade e no mérito a inexistência de erro médico.

A Apelante possui justiça gratuita deferida, conforme certidão lançada nos autos (id. 237569175).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, uma vez que
“há prova técnica robusta a concluir pela inexistência de culpa no atendimento médico realizado, estando ausente o nexo causal entre o serviço prestado e o dano a expressar reparação”
(id. 241504165).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O terceiro interessado sustenta em suas contrarrazões
(id. 236385651
) que o recurso interposto pela Requerente afronta o princípio da dialeticidade recursal, sob o argumento de que os fundamentos da r. sentença não foram atacados.

Contudo, diferentemente do alegado, vê-se nas razões recursais que a Requerente/Apelante enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Desse modo,
REJEITO

a preliminar suscitada pelo terceiro interessado de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO
- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
A. V. S. L. D. M.
, contra sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível de Cuiabá
nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais por Desídia Médica no 1002354-74.2020.8.11.0041
, proposta em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando a parte Requerente ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (art. 98, §3o do CPC).

Consta nos autos que a parte Requerente/Apelante ajuizou a presente ação de reparação de danos morais por desídia médica sustentando, em síntese, que em um intervalo de tempo de 7 (sete) dias –
de 06/07/2019 a 12/07/2019
– passou por 3 (três) atendimentos emergenciais no pronto atendimento da clínica da Requerida com quadros de febre e dor de cabeça e no peito.

Contudo, apenas no terceiro atendimento, e em decorrência do agravamento dos sintomas, o médico plantonista (terceiro interessado) solicitou o exame de raio-x, quando então constatou-se o quadro de pneumonia agravada com derrame pleural e a Requerente foi transferida para a Policlínica do Verdão para a internação.

Já na Policlínica do Verdão constatou-se a necessidade de submeter a Requerente à colocação de dreno no pulmão, para a retirada do líquido acumulado, tendo sido a Requerente encaminhada para a UTI do Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande, onde ficou internada por 15 (quinze) dias.

A Requerente relata, ainda, que perdeu peso em decorrência das complicações da doença e da internação, bem como que foi preciso submeter-se à transfusão de sangue, em razão de um quadro de anemia.

Diante desse contexto, pugna pelo reconhecimento da ocorrência do erro médico que estaria fundamentado na demora em diagnosticar a doença, o que teria sido evitado se o médico responsável pelos atendimentos de urgência na Clínica da UNIMED, Dr. Euze Márcio Carvalho, tivesse solicitado a realização de exames de raio-x.

A Requerida, por sua vez, apresentou contestação (id. 235654157) refutando a ocorrência do erro médico e sustentando que foram adotados todos os procedimentos e cuidados médicos indicados para os sintomas relatados pela Requerente, incluindo a solicitação e realização de exames médicos; bem como, que o encaminhamento da Requerente para a Policlínica do Verdão se deu em razão de a Requerente ainda estar no período de carência do plano contratado.

Para tanto, esclareceu, quanto ao primeiro atendimento, que “
após a avaliação física e exposição de todos os sintomas pela paciente, FOI PLENAMENTE POSSÍVEL PARA O MÉDICO CONCLUIR PELA VIROSE NA OPORTUNIDADE DO ATENDIMENTO, considerando que a AUTORA não apresentou nenhum outro sintoma”
, sendo prescrito ao paciente o tratamento compatível que consiste em
“repouso e uso de analgésicos e antitérmicos, como DIPIRONA ou Paracetamol, bastante hidratação ao longo do dia, Vitamina C e boa alimentação, com o intuito de fortalecer a imunidade e aliviar os sintomas até que o próprio organismo supere o vírus no decurso”
.

No segundo atendimento, considerando que havia decorrido tão somente 03 (três) dias do primeiro atendimento, e a virose dura em média de 3-7 dias, considerando ainda que a febre não estava acima de 38o, optou-se por manter a receita anterior, incluindo desta vez DRAMIN B6, DIPIRONA 1G e NEBULIZAÇÃO COMPLETA imediatamente no pronto atendimento, para melhor conforto e auxilio na recuperação.

Já no terceiro atendimento, tendo em vista o fato de que a Requerente não apresentou melhora, o médico plantonista solicitou a realização de exames de tomografia de tórax e hemograma, com a recomendação de observação médica de 3(três) em 3(três) horas e, diante da constatação da pneumonia com necessidade de internação e considerando o fato de que o plano de saúde contratado estava no período de carência, a Requerente foi transferida de ambulância para a Policlínica do Verdão.

O médico plantonista responsável por dois dos atendimentos da Requente junto à Clínica da UNIMED ingressou nos autos, na condição de terceiro interessado, e apresentou sua contestação (id. 235654157) esclarecendo, em síntese, que, quanto ao primeiro atendimento, prescreveu o tratamento necessário para o quadro de virose, considerando o fato de que a Requerente apresentava apenas dois sintomas (febre e dor de cabeça) e, ainda, que a paciente apresentava um bom estado geral.

E quanto ao segundo atendimento realizado pelo terceiro interessado, que coincidiu com a terceira consulta da Requerente, diante da ausência de melhora nos sintomas o médico plantonista de imediato solicitou a realização da tomografia de tórax e hemograma, tudo conforme relatado pela Requerida em sua peça de defesa.

E esclareceu que
“em nenhum momento deste último atendimento, este REQUERIDO afirmou a necessidade de submeter a AUTORA a algum procedimento cirúrgico e/ou UTI que pudesse caracterizar urgência/emergência, posto que, em que pese ter notado alterações no exame de raio x e hemograma, de forma diligente, conforme assegura o Código de Ética Médica, achou prudente que a AUTORA fosse avaliada clinicamente por outra especialidade médica”
.

E ainda que,
“não tomou conhecimento de que a AUTORA estava sob o período de carência, quiçá deteve autonomia de escolher para onde encaminhar a AUTORA, limitando tão somente a solicitar tratamento clínico, conforme pedido de transferência já colacionado anteriormente, ratificado pela Técnica Responsável Sra. Nadia Abadia Pereira”
.

Por fim, que
“face a alegação da AUTORA de que da Policlínica do Verdão teve que ser transferida para o pronto-socorro de Várzea Grande, é notório e público que a porta de entrada do usuário no Sistema Único de Saúde – SUS, é a Unidade Básica de Saúde (Posto de Saúde ou policlínica), onde a partir daí o paciente será encaminhado para a unidade competente, burocracia essa imposta pela Secretaria de Estado de Saúde, e não por este REQUERIDO, mero médico plantonista do pronto atendimento da rede privada, e nem da segunda REQUERIDA operadora do plano de saúde”
.

Diante desse imbróglio, foi atendida a solicitação dos Requeridos e deferido o pedido de realização de prova pericial.

Pois bem, foi realizada a perícia técnica indireta, cujo laudo (id. 235653729) apresentou a seguinte conclusão:

“(...) 2. CONCLUSÕES

A partir da minuciosa perquirição documental, bem como da realização das Reuniões Periciais Médicas com as Partes, detalhadas a seguir no corpo do Laudo, conclui-se o que segue.

Os exames de imagem são considerados subsidiários/complementares, a interpretação dos dados de anamneses e dos exames físicos são os pontos que norteiam as condutas médicas. Cabe ao profissional médico - e é de sua responsabilidade -, que atende o paciente tomar a decisão, com base na anamnese e no exame físico, de solicitar ou não exame de imagem.

No caso em tela,
considerando que houve uma piora no quadro de saúde da Autora no segundo atendimento: relatados na anamnese e o no exame físico de tosse; dor no peito; dificuldade respiratória e vômito; teria sido mais prudente presumir uma intercorrência bacteriana do que manter o diagnóstico de doença viral ainda em evolução
.

Em se tratando do questionamento acerca de quando deveria ter sido solicitada a radiografia, há que se observar o seguinte: 1) o boletim médico da segunda consulta registra que a paciente apresentava bom estado geral, tosse, dor no peito, dificuldade respiratória e vômito; 2) o boletim de atendimento da terceira consulta registra importantes queixas respiratórias; 3) que o Documento Científico n° 3 da SBP (ver item 4 deste Laudo), estabelece que a radiografia de tórax em crianças deve ser realizada nas situações de, entre outras, desconforto respiratório, entre outros sinais de gravidade; falha de resposta ao tratamento em 48 a 72h ou se piora progressiva.
Portanto, com base nos boletins do segundo e terceiro atendimentos, bem como no escrito do Documento Científico n° 3 da SBP, é possível inferir que a solicitação de raio-X já na segunda consulta não estaria indicada, uma vez que não há registro no boletim de “taquipneia” nem de “utilização de musculatura intercostal acessória” (tiragem); porém, na terceira consulta, obrigatória - como de fato ocorreu -, diante do exposto nesse novo boletim tanto na anamnese como nos dados de exame físico.
(...)”.
(Grifo Nosso)

Os Requeridos manifestaram sua concordância com o laudo, enquanto que a Requerente sustentou a ocorrência de contradições.

O senhor Perito foi intimado para complementar o laudo, p qual foi acostado aos autos (id. 235653747) respondendo quesitos apresentados pelo médico e terceiro interessado,
Dr. Euze Márcio Souza Carvalho
e rebatendo as contradições suscitadas pela Requerente em manifestação ao laudo pericial judicial.

Diante desse contexto fático-probatório, sobreveio a r. sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo em vista a não ocorrência de erro médico, uma vez que
“o médico agiu adequadamente segundo a literatura médica”
.

A Requerente, não se conformando, interpôs o presente apelo, cujas razões foram detalhadas no relatório.

Contudo,
SEM razão a Apelante
.

Inicialmente, verifica-se que o caso em comento é regido pelas normas previstas no Código Consumerista, uma vez que a Requerente/Apelante utilizou os serviços prestados pela Requerida na qualidade de destinatária final; assim, insere-se no conceito de consumidor (art. 2o do CDC). A parte Requerida/Recorrida, entidade hospitalar, por sua vez, enquadra-se no conceito de fornecedor (art. 3o do CDC).

Desse modo, registre-se que com o objetivo de amparar a tutela dos direitos dos consumidores, o CDC fixou como regra a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços. Nota-se que a Lei Consumerista se embasou, portanto, na teoria do risco-proveito, que apregoa a responsabilidade daquele que aufere vantagens de situações que expõem outrem a risco.

Contudo, em se tratando de danos decorrentes da prestação de serviço hospitalar há uma diferenciação entre a responsabilidade civil hospitalar e a médica, de modo que
a responsabilidade civil do hospital será objetiva
com relação aos danos causados a seus pacientes
em decorrência de defeito na prestação de seus serviços relativos à estadia do paciente
, instalações, equipamentos e serviços auxiliares e
será subjetiva no que tange à atuação dos médicos
contratados que neles trabalham.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento que:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE. PREPOSTOS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
FALHA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto.

2. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - no caso, o hospital - limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).
Precedentes.

3. Na hipótese, modificar a conclusão do tribunal de origem quanto à ausência de falha na prestação dos serviços hospitalares e à responsabilidade do hospital pelo insucesso na cirurgia realizada é providência que esbarra na Súmula no 7/STJ.

4. A Segunda Seção do STJ decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é automática, por não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 2.348.178/AM, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). (Grifo Nosso)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PELO NOSOCÔMIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE O MÉDICO E O HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DESARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte possui a orientação de que, quando a falha técnica é restrita ao profissional médico sem vínculo com o hospital, não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar (REsp 1.635.560/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 14/11/2016).
Isso porque a responsabilidade do hospital está restrita à hipótese de falha na prestação dos serviços relacionados a sua atividade empresarial (enfermagem, internação, alimentação, equipamentos etc.) ou demonstrada a responsabilidade subjetiva do profissional médico a ele vinculado por emprego ou preposição
.

2. No caso, por não ter sido apontada nenhuma falha técnica ao nosocômio e não incidir ao caso a responsabilidade objetiva, merece reforma o acórdão recorrido, porquanto em desconformidade com a jurisprudência desta Corte.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.075.178/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). (Grifo Nosso)

Elucidado tal ponto, é necessário destacar que, no caso concreto o conjunto probatório amealhado aos autos não permite chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo Juízo
a quo
.

Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de aventada falha na prestação de serviço pela demora na solicitação de exames, ou seja, por suposta omissão/negligência do profissional,
não basta, tão somente, a prova de que os exames não foram solicitados pelo médico plantonista e o suposto dano experimentado (agravamento dos sintomas),

é indispensável a demonstração do nexo causal do dano sofrido pelo paciente e do ato falho praticado pelo hospital, o que, no caso em apreço, inexistiu
.

Isso porque, extrai-se do laudo pericial de id.
235653729
, que
“a solicitação de raio-X já na segunda consulta não estaria indicada, uma vez que não há registro no boletim de “taquipneia” nem de “utilização de musculatura intercostal acessória” (tiragem); porém, na terceira consulta, obrigatória - como de fato ocorreu -, diante do exposto nesse novo boletim tanto na anamnese como nos dados de exame físico”
.

Posteriormente, o Sr. Perito apresentou o laudo complementar (id. 235653747), acerca do qual destaco os seguintes pontos esclarecidos:

Logo, tanto pelo laudo pericial, quanto pelo laudo complementar, não há como assegurar que o agravamento da doença suportado pela Recorrente poderia ter sido evitado com a realização precoce dos exames de radiografia e hemograma completo.

Dessa forma, não há elementos suficientes nos autos que possam identificar com clareza e certeza que a pneumonia que acometeu a Recorrente, e os danos e complicações decorrentes deste quadro, tenham sido provocados por alguma falha na prestação dos serviços oferecidos pelo Pronto Atendimento da Clínica da Requerida, bem como por imprudência, negligência ou imperícia do médico plantonista (terceiro interessado).

Acerca da matéria, o c. STJ assim entendeu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A responsabilidade do médico pressupõe o estabelecimento do nexo causal entre causa e efeito da alegada falta médica, tendo em vista que, embora se trate de responsabilidade contratual - cuja obrigação gerada é de meio -, é subjetiva, devendo ser comprovada ainda a culpa do profissional" ( REsp 1.078.057/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 26.2.2009).

2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, inclusive destacando a conclusão da prova pericial, concluiu pela inexistência de erro médico na conduta dos recorridos e de nexo de causalidade entre os procedimentos realizados e a persistência das dores do ora recorrente, portador de doença degenerativa. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1933556 DF 2021/0207736-4, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Destaco julgados de outros Tribunais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - NEGLIGÊNCIA, IMPERÍCIA E IMPRUDÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INOCORRÊNCIA. Nos casos em que a pretensão indenizatória for baseada no cometimento de erro por médico, o dever de indenizar será examinado sob o viés subjetivo, exigindo-se a prova de culpa do profissional para que se configure a responsabilidade da instituição de saúde. Não tendo sido verificada a existência de falha da prestação de serviços pelo profissional médico (imprudência, negligência e imperícia), inexiste responsabilidade civil e dever de indenizar.”
(TJ-MG - AC: 50097743620188130313, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 24/04/2023, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2023)

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO HOSPITALAR. TROMBOSE DECORRENTE DE CIRURGIA POR FRATURA NA PERNA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Nas hipóteses de dano decorrente de falha técnica restrita ao profissional médico, incidirá a regra do § 4o, do art. 14 do CDC, impondo-se a solidariedade do hospital na culpa do seu preposto. Logo, necessária a comprovação de culpa na falha do procedimento médico para imputação de responsabilidade ao hospital. De acordo com a prova pericial, notadamente nas respostas aos quesitos do réu 1o e 4o, não comprovado qualquer erro médico no procedimento ao qual foi submetida a parte autora, sendo utilizado procedimento compatível com o quadro do paciente. Vale ressaltar que a ciência médica não é exata, variando de prognósticos e observações casuísticamente. Sendo assim, o fato de o autor sofrer dano não é suficiente para comprovar a existência de erro médico ou conduta negligente no tratamento. Portanto, a sentença de improcedência deve ser mantida. Desprovimento do recurso.”
(TJ-RJ - APL: 00318565120158190066, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 03/05/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021)

Destaco, ainda, julgados deste e. Tribunal, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA - GRAVIDEZ INDESEJADA APÓS A LIGADURA TUBÁRIA – ALEGADA FALTA DE INFORMAÇÃO ACERCA DOS RISCOS DE FALIBILIDADE DO PROCEDIMENTO – FATO DE CONHECIMENTO PÚBLICO E NOTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE QUALQUER ERRO DO MÉDICO CIRURGIÃO OU DE SUA EQUIPE HOSPITALAR - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1 - A culpa médica supõe uma falta de diligência ou de prudência em relação ao que era esperável de um bom profissional escolhido como padrão”. (CAVALIERI, Sérgio Filho. in PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 6.a ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 392).

2 - Não há se falar em indenização por danos materiais e morais pela falta de informação acerca da falibilidade da laqueadura já que o risco de insucesso do procedimento é de conhecimento público e notório, ainda mais para uma mulher mãe de quatro outros filhos e que passou por pelo menos três cirurgias cesarianas.

3 - “O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor.” (REsp 1.216.424/MT).

4 – Recurso conhecido e Provido. Sentença reformada.
(N.U 0002036-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023). (Grifo Nosso)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDIMENTO CIRURGICO. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. TRATAMENTO ADEQUADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro médico em procedimento cirúrgico para retirada de cálculo biliar, realizada em Hospital Santa Rita VG Ltda., pelo médico Carlos Eduardo Miranda de Barros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro médico por parte do profissional e se o hospital deve responder objetivamente pelos danos, diante da implantação de prótese no paciente e a necessidade de segundo procedimento cirúrgico.

III. Razões de decidir

3. A perícia judicial confirmou que o procedimento cirúrgico foi adequado ao quadro clínico da autora, afastando o erro médico. Demonstrou-se, também, que a paciente foi informada da implantação da prótese que se fez necessária pelo fato de não ter sido possível a retirado de tosos os cálculos no primeiro procedimento.

4. O hospital só responde objetivamente por falha na prestação dos serviços, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não há dever de indenizar por erro médico quando comprovada a adequação do procedimento e ausência de culpa do profissional e do hospital."

(N.U 1003178-92.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 22/10/2024). (Grifo Nosso)

Portanto, não restou configurado erro, defeito ou falha na prestação dos serviços, de modo que o Requerido demonstrou êxito em afastar a presunção de falha e o próprio dever de indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios como recomenda o art. 85, §11 do CPC, tendo em vista que a condenação já foi aplicada no percentual máximo permitido, com a ressalva de que a exigibilidade da condenação em sucumbência fica suspensa em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025